Tribunal: TJMT
Processo: 0003839-55.2007.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003839-55.2007.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), KETTERMANN-SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.713.353/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL — SUSPENSÃO DO PROCESSO — SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do crédito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 4578467) proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra a empresa
Ketterman-Serviços de Transporte Rodoviários Ltda-Epp
.

Assegura que o débito relativo à execução fiscal “
é objeto de processo de compensação ainda em trâmite na esfera administrativa, nos termos do que faculta a Lei Estadual nº 8.672/07 e CTN, art. 156, II e consoante restou demonstrado às fls. 24/6 dos autos
”.

Assevera que a suspensão do processo se deu em razão da compensação do débito na via administrativa, ainda, “
havendo compensação do débito tributário sob execução, a suspensão do executivo fiscal é solução impositiva e que decorre de lei
”, consoante dispõe o artigo 922 do Código de Processo Civil, logo, não se operou a prescrição intercorrente.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Petição de tutela provisória de urgência de natureza cautelar da apelada no Id. 8721950, para que seja concedida Certidão Negativa de Débitos em razão da prolação da sentença ora guerreada.

Em que pese a manifestação da apelada acima citada, não há contrarrazões por ela apresentadas em razão de sua não localização no curso da execução fiscal (Id. 8723995).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 4578467) proferida em
execução fiscal
ajuizada por si contra a empresa Ketterman-Serviços de Transporte Rodoviários Ltda-Epp.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a apelada Ketterman-Serviços de Transporte Rodoviários Ltda-Epp., com o objetivo de obter a satisfação do crédito tributário materializado pela Certidão de Dívida Ativa nº 1361/07-A, decorrente do não recolhimento de ICMS normal, declarado em GIA-eletrônica, conforme aviso de cobrança nº 4715/2006.

O processo foi sentenciado após longo período de suspensão dos autos, por entender o Juízo de Primeira Instância ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...)
Com o deslinde do feito, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse qualquer manifestação das partes nestes autos. (...).

A razão deriva da boa lógica. Afinal, se a Fazenda Pública ciente da remessa dos autos ao arquivo e tendo a obrigação de diligenciar no feito de seu interesse e a partir do arquivamento ter transcorrido mais de 05 anos sem que o credor tenha apresentado qualquer causa interruptiva do curso prescricional, solução diversa prestigiaria a eternização do conflito judicial.

(...)

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente e julgo extinto o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II c/c artigo 924, inciso V, ambos, do NCPC c/c art. 591 da CNGC/MT.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.
(...). (Id. 4578467).

Pois bem.

O executivo fiscal foi protocolado em 31/07/2007 (Id. 4578447), e o despacho de citação proferido na data de 3/08/2007 (Id. 4578457). As tentativas de localização do executado/apelado foram infrutíferas (Id. 4578453), todavia, no dia 27/02/2008, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito, sob o nº 2957/07, juntando os documentos correspondentes (Id. 4578455).

Em razão de o executado ainda estar a promover a compensação de seu débito fazendário, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito por diversas vezes, “
até que seja efetivamente finalizado o Processo de Compensação do débito que tramita perante a Procuradoria Geral do Estado
” (Id’s. 4578456, 4578461 e 4578464).

Nada obstante, na data de 13/06/2018, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 4578467).

Ora, o pedido de compensação administrativo é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

“(...)
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)”.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou entendimento nos seguintes termos:

(...) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
".

2.
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida
.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015). (destaquei)

E também este tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018). (destaquei)

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com a contabilização do período em que o processo encontrava-se suspenso em virtude da compensação administrativa, uma vez que a sua suspensão, no caso, é determinada por lei e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Com essa decisão, o pedido de
tutela provisória de urgência de natureza cautelar da apelada (Id. 8723999) resta prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021